Tribunal: TJSP
Processo: 1010815-25.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de superendividamento, somente para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela que limitou os descontos dos empréstimos a 35% dos rendimentos líquidos da autora.
II. Questão em Discussão: A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de superendividamento, somente para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela que limitou os descontos dos empréstimos a 35% dos rendimentos líquidos da autora.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se os contratos de empréstimo consignado estão sujeitos ao rito da Lei no 14.181/2021, considerando a exclusão prevista no Decreto no 11.150/2022, e o cabimento da cumulação dos pedidos.
III. Razões de Decidir: O recurso do réu satisfaz os requisitos processuais, atendendo à dialeticidade recursal, pois contextualiza a situação e expõe razões de fato e de direito. O contrato de empréstimo consignado não se submete ao rito da Lei no 14.181/2021, nos termos do art. 4o, parágrafo único, I, "h", do Decreto no 11.150/2022.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação e revogar a antecipação dos efeitos da tutela.
Tese de julgamento: 1. Contratos de empréstimo consignado não se submetem ao rito da Lei no 14.181/2021.
Legislação Citada: Lei no 14.181/2021, arts. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 3o e art. 4o, parágrafo único, I, "h"; Código de Processo Civil, art. 1.010, III.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 604.548/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2004; TJSP, Agravo de Instrumento 2171792-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024